Tribunal: TJES
Processo: 0000560-59.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-59.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON PABLO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO PARA MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 (noventa) dias-multa, em razão de ter apresentado Carteira Nacional de Habilitação falsificada durante abordagem policial, com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade diante da existência de mandados de prisão em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se houve
bis in idem
na dosimetria da pena pela utilização da mesma condenação criminal para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão do documento falso, pelo laudo pericial documentoscópico e pelos depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pela confissão espontânea do réu.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes, mediante utilização de condenação transitada em julgado oriunda da ação penal nº 0000687-92.2012.8.17.0620.

5. A utilização da mesma condenação criminal para negativar os antecedentes na primeira fase e, posteriormente, caracterizar a múltipla reincidência na segunda fase da dosimetria configura violação ao princípio do
non bis in idem
.

6. A Súmula nº 241 do STJ veda a utilização simultânea da reincidência como agravante e como circunstância judicial desfavorável.

7. Afastada a duplicidade valorativa, remanesce apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência, razão pela qual o réu passa a ostentar a condição de reincidente simples.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando existente apenas uma condenação anterior.

9. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

10. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena corporal, impondo-se sua redução para 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. Configura
bis in idem
a utilização da mesma condenação transitada em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, caracterizar a multirreincidência na dosimetria da pena. 2. Afastada a multirreincidência e remanescendo apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência, é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória. 4. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, 44, II e III, 59, 61, I, 65, III, “d”, 297 e 304; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 241; STJ, REsp nº 1.341.370/MT, Terceira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.066.111/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.04.2026; STJ, Súmula nº 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000560-59.2024.8.08.0047

APELANTE:
EWERTON PABLO DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
EWERTON PABLO DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 19380189), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, alegando que o Magistrado de origem utilizou a mesma condenação pretérita (autos nº 0000687-92.2012.8.17.0620) tanto para negativar os antecedentes na primeira fase, quanto para configurar múltipla reincidência na segunda fase.

Requer, assim, o afastamento desta condenação da segunda fase e, por conseguinte, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a única agravante de reincidência remanescente.

Contrarrazões, no id 19380191, pela
reforma
do édito condenatório, com a consequente alteração da pena fixada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19472714, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento

do recurso.

Narra a denúncia que, em 6 de novembro de 2024, por volta das 12h42min, na Rodovia BR-101, bairro Santo Antônio, em São Mateus/ES,
EWERTON PABLO DE SOUZA
, ao ser abordado por policiais, apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada em nome de Rafael Leal Rodrigues Soares. A conduta teve como finalidade ocultar sua verdadeira identidade, haja vista a existência de mandados de prisão em aberto em seu desfavor no Estado de Pernambuco.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitivas mostram-se incontroversas e não foram objeto de insurgência recursal. O conjunto probatório produzido nos autos, composto pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão do documento falso, pelo laudo pericial documentoscópico (id 19380142), que atestou a falsidade material do documento, bem como pelos depoimentos dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com a confissão espontânea do réu, revela-se coeso, seguro e plenamente suficiente para a manutenção do édito condenatório.

O cerne do presente recurso cinge-se, exclusivamente, à revisão da dosimetria da pena, sustentando a defesa a ocorrência de
bis in idem
e postulando a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
do acusado, utilizando-se de condenação com trânsito em julgado oriunda da ação penal nº 0000687-92.2012.8.17.0620. As demais circunstâncias judiciais (art. 59, CP) foram consideradas neutras. Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“a) CULPABILIDADE: reprovável, porém, normal à espécie delitiva;

b)
ANTECEDENTES: estão maculados, conforme certidão acostada no ID 54424730, utilizando nesta fase a condenação nos autos da ação penal de nº 0000687-92.2012.8.17.0620
;

c) CONDUTA SOCIAL: poucos elementos foram coletados, não sendo possível aferir;

d) PERSONALIDADE: não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;

e) MOTIVO DO CRIME: é identificável como a obtenção de lucro fácil, já apenado pela própria tipificação legal;

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: encontram-se relatadas nos autos, porém, não fogem à normalidade do tipo;

g) CONSEQUÊNCIAS: já previstas pelo tipo penal;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não foram colhidas provas de que tenha influenciado na ação do réu.”

A partir dessa única valoração negativa, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao
quantum
de exasperação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ausente critério legal matemático, mostra-se proporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativada (STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

No caso em tela, o intervalo é de 4 (quatro) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre 48 (quarenta e oito) meses, obtém-se exatamente o aumento de 6 (seis) meses. Portanto, a exasperação foi matematicamente irretocável e estritamente proporcional, devendo ser mantida a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Contudo, fundamentou que
“em razão das múltiplas reincidências,
conforme certidão acostada nos autos,
ressaltando as condenações nos autos de nº 0048678-29.2016.8.06.0071 e 0000687-92.2012.8.17.0620, agravo a pena em 1/6 (um sexto)”
.

Ocorre que a condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000687-92.2012.8.17.0620 já havia sido exaurida na primeira fase da dosimetria para macular os antecedentes do réu. A sua reutilização na segunda fase, para caracterizar o instituto da
múltipla reincidência
e, com isso, justificar a preponderância da agravante sobre a atenuante, configura flagrante violação ao princípio do
n
on
bis in idem
.

Essa prática é expressamente vedada pela Súmula nº 241 do STJ, que dispõe que
“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Afastada, portanto, a indevida duplicidade valorativa, remanesce, na segunda fase da dosimetria, apenas uma condenação apta a caracterizar a reincidência (autos nº 0048678-29.2016.8.06.0071). Consequentemente, inexistindo hipótese de multirreincidência, o réu passa a ostentar a condição de reincidente simples.

Sobre o concurso entre a reincidência e a confissão,
“
A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, inclusive específica, quando considerada uma única condenação anterior, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes”
(STJ; AgRg-HC 1.066.111; Proc. 2026/0002204-8; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/04/2026).

Destarte, operando-se a compensação integral, a pena provisória permanece inalterada no patamar da pena-base, qual seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, torna-se definitiva a pena privativa de liberdade em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

No que tange à pena de multa, esta deve guardar estrita proporcionalidade matemática com a pena privativa de liberdade. O juízo singular a fixou em 90 (noventa) dias-multa, o que se revela desproporcional.

Partindo-se da pena mínima de multa e aplicando a mesma razão de aumento da primeira fase, a pena de multa deveria ter sido fixada em 53 (cinquenta e três) dias-multa. Contudo, em respeito à simetria e visando corrigir a distorção sem agravar a situação do réu, e considerando o novo patamar da pena corporal, reduzo a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal, e na Súmula nº 269 do STJ, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes.

A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) não tem o condão de alterar o regime inicial imposto, visto que os maus antecedentes e a reincidência impedem a fixação do regime aberto. Mantida, outrossim, a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, II e III, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, fim de expurgar o
bis in idem
verificado na segunda fase da dosimetria e aplicar a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência simples, redimensionando a pena definitiva de
EWERTON PABLO DE SOUZA
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-mult
a, à razão mínima legal.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.